Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Qualificação incompleta dos litisconsortes necessários. Diligências não realizadas pelo juízo. Princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a autora não cumpriu adequadamente a determinação de emenda da inicial para inclusão e qualificação de litisconsortes necessários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de qualificação completa dos litisconsortes, sem que o juízo tenha realizado diligências para sanar a irregularidade, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o da Lei no 12.016/2009 exige que a petição inicial do mandado de segurança atenda aos requisitos processuais, entre eles a qualificação das partes, conforme disposto no art. 319 do CPC.
4. O CPC excepciona a regra geral ao prever, nos §§ 1o e 3o do art. 319, a possibilidade de diligências para suprir a ausência de informações, de modo a evitar o indeferimento prematuro da inicial quando a falta desses dados comprometer o acesso à justiça.
5. A apelante justificou a dificuldade de qualificar os litisconsortes e requereu expressamente a realização de diligências para sanar a irregularidade.
6. Os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) impõem ao magistrado o dever de adotar medidas que garantam a efetividade do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de qualificação completa dos litisconsortes no mandado de segurança não justifica a extinção do processo quando a parte impetrante demonstra a impossibilidade de obter tais informações e requer ao juízo a realização de diligências para supri-las.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o; CPC, arts. 4o, 6o, 319, II, §§ 1o e 3o, e 485, I.